Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711019-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: PONTES &amp; LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ELIENE PONTES DE AGUIAR CARVALHO, MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0001298-96.2016.8.07.0001, movido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de ELIENE PONTES DE AGUIAR CARVALHO e OUTROS, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID 116095955, a qual indeferiu o pedido de sucessão processual (ID 120380599, origem). Em suas razões (ID 34289526), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial, oriunda de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 199.133,91. Informa ter ocorrido a cessão de crédito operada em favor da agravante, referente às dívidas dos agravados originalmente contraídas com o Itaú Unibanco S/A. Assevera ter comprovado a cessão de crédito, conforme documentos acostados ao ID 112007228. Aduz serem irrelevantes eventuais divergências entre os números dos contratos apresentados pelo cedente e os constantes da cessão, pois tais numerações possuem caráter meramente administrativo e não de identificação dos devedores. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de acolher o pedido de sucessão processual formulado pela agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 34289533). É o relatório. Decido. Da primeira análise do recurso, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Conforme consabido, o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se que a agravante, em verdade, busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual, por não ter a parte exequente, tampouco o cessionário, comprovado a cessão do crédito objeto da lide. A ciência do referido decisum se deu em 22/02/2022. Em seguida, apresentou pedido de reconsideração (ID 119089157, origem), que culminou na decisão resistida. Dessa forma, considerando a efetiva ciência da decisão impugnada em 22/02/2022, tem-se como esgotado o prazo para eventual recurso no dia 18/03/2022. Contudo, o recurso somente foi interposto em 08/04/2022, o que obsta seu conhecimento. Ultrapassado o marco temporal indicado, opera-se a preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator